Tribunal: STF
Processo: HC 178255
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EXECUÇÃO PENAL – REGIME – PROGRESSÃO – REQUISITO SUBJETIVO – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações: 
    O Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos/SP, no processo nº 0739706-57.2006.8.26.0577 – no qual condenados os pacientes a 5 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento semiaberto, ante a prática da infração prevista no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006 –, indeferiu, em 16 de outubro de 2019, a progressão ao regime aberto. Embora observado o requisito objetivo, destacou ausentes elementos a viabilizarem o exame do subjetivo, realçando que permaneceram custodiados até novembro de 2007, não retornando à prisão desde então. Ressaltou não haver comprovação do bom comportamento carcerário, bem como da inexistência de cometimento de falta disciplinar de natureza grave e de processos em curso. Concluiu insuficientes, à concessão do benefício, a demonstração de atividade laboral e o fato de não haver, desde novembro de 2007, registro de ocorrência referente a prática delitiva posterior.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas de nº 543.240/SP, inadmitido pela Relatora.
    O impetrante sustenta viável a progressão ao regime aberto. Afirma inadequado perquirir-se o cumprimento do requisito subjetivo com base em atestado de comportamento carcerário, aludindo à circunstância de os pacientes não estarem presos. Frisa terem ocupação lícita – Diego Leonardo Borges é cirurgião dentista e Natalie Kazumi, secretária.
    Requer, no campo precário e efêmero, a observância da progressão ao regime aberto e, sucessivamente, a expedição de contramando de prisão. No mérito, busca a confirmação da providência.
    A fase é de apreciação da medida de urgência.
    2. A teor dos artigos 33, § 2º, do Código Penal e 112 da Lei nº 7.210/1984, mostra-se indispensável à progressão de regime a observância, de forma cumulativa, dos requisitos objetivo e subjetivo. Conforme fez ver o Juízo, embora atendido o objetivo, revelam-se ausentes elementos concretos a demonstrarem cumprido o subjetivo, tendo em vista que os pacientes permaneceram custodiados até novembro de 2007, não retornando ao estabelecimento prisional desde a mencionada data. Inexistindo dados a viabilizarem a aferição do requisito subjetivo, descabe implementar o benefício.
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator